Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. OBTENÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. O processo monitório consiste na satisfação do crédito do autor ou, subsidiariamente, na obtenção de título executivo judicial.
2. A discussão acerca da existência ou não de bens do espólio é indevida na primeira fase do processo monitório, sendo apenas relevante em um eventual cumprimento de sentença.
3. Embora demonstrado nos autos a inexistência de bens a inventariar do falecido e presentes os pressupostos necessários ao deferimento do mandado monitório, deve ser acolhido o pedido subsidiário do autor de confirmação, em cognição exauriente, do título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.